Tribunal: TJMT
Processo: 0048177-98.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0048177-98.2014.8.11.0041
APELANTE: JOÃO CUSTODIO DE LANDA
APELADA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SAPOTI LTDA - EPP
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO CUSTODIO DE LANDA, contra a sentença proferida na ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SAPOTI LTDA - EPP, que julgou improcedente os pedidos do autor e parcialmente procedente o pedido reconvencional, para condenar o reconvindo/autor ao pagamento:
“[...] a) da multa contratual em 20% sobre o valor total dos serviços contratados (cláusula 27a – Id. 27138073 – pág. 2), em R$ 140.140,00, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
b) de dano material em R$ 95.870,83 (mão de obra e materiais), a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
c) de lucro cessante em R$ 285.137,77, a ser corrigido pelo INPC desde agosto/2014, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
d) a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Condeno o reconvindo/autor ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil [...]. ” (Sic. ID no 119506809).
Pois bem.
Nos termos do artigo 1.007, caput, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID no 124141078), fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção (ID no 124188579).
O apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID no 125808175, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.
2. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora